Tribunal: CARF
Processo: 13896.901022/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901022/2013-26
ACÓRDÃO
1302-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVANTI PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP).
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETENÇÕES NA
FONTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
GLOBALIZADA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO LIMITADO AO TRIMESTRE DE
APURAÇÃO.
É indevida a compensação de débitos de IRPJ mediante aproveitamento de
valores de imposto de renda retido na fonte (IRRF) referentes a trimestres
anteriores ao período de apuração do débito, no regime de lucro
presumido. A apuração do IRPJ sob essa sistemática é feita de forma
trimestral e irretratável, nos termos da legislação vigente, não sendo
permitida a compensação globalizada de valores retidos em períodos
anteriores. Ausência de créditos disponíveis para homologação da DCOMP
objeto dos autos. Acórdão de impugnação mantido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.386, de 19 de maio
de 2025, prolatado no julgamento do processo 13896.901009/2013-77, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901022/2013-26
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AVANTI PROPAGANDA LTDA., contra
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
indeferiu a compensação requerida.
A origem do crédito tributário em disputa remonta ao recolhimento do IRPJ, sob o
código de receita 2089. A contribuinte pleiteou a compensação de débitos, com base nesse
pagamento, sustentando que se trata de crédito líquido e certo decorrente de pagamento
indevido ou a maior.
A compensação foi inicialmente indeferida pela autoridade fiscal sob o fundamento
de inexistência de crédito disponível, tendo em vista que os pagamentos indicados como
geradores do crédito já teriam sido utilizados na quitação de outros débitos. Consta dos autos,
ainda, que parte do crédito havia sido parcialmente reconhecida em DCOMP anterior.
A contribuinte defende que houve recolhimento a maior de IRPJ no regime de lucro
presumido durante o ano-calendário em questão, por não ter sido efetuada a dedução, em cada
trimestre, do imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre receitas que integraram a
base de cálculo dos tributos devidos. Sustenta que o reconhecimento parcial do crédito demonstra
a existência de valor remanescente legítimo a ser compensado, razão pela qual requereu a
homologação da compensação e a consequente extinção do crédito tributário.
A DRJ de origem rejeitou os argumentos da contribuinte, concluindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade, ao entendimento de que a dedução do IRRF
deve ocorrer exclusivamente no trimestre de sua ocorrência, não sendo possível o abatimento no
quarto trimestre de retenções anteriores.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário. Em sessão, o CARF deliberou pelo
sobrestamento do julgamento até o retorno da diligência determinada em Processo
Administrativo.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901022/2013-26
3
Cumprida a diligência, adicionalmente, a empresa, já incorporada pela C&A Modas
S.A., reiterou por meio de nova petição os argumentos anteriormente apresentados, reafirmando
a existência de pagamento indevido e requerendo a extensão do entendimento a processos
conexos, conforme sistemática de recursos repetitivos adotada pelo CARF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário, por preencher os requisitos de
admissibilidade.
A controvérsia gira em torno na tentativa da contribuinte de considerar,
como dedutível no 4o trimestre de 2007, valores de IRRF recolhidos ao
longo de trimestres anteriores, violando a regra do regime trimestral do
lucro presumido. Ainda, de que há créditos suficientes para a quitação de
débitos objeto da PERD/COMP objeto destes autos.
Conforme Despacho exarado pela DEORT no Processo n.
10010.006881/1012-03, de fls. 381 e 382, que analisou a DCOMP n.
18249.76319.110708.1.3.04-2528, consta a seguinte informação:
Em consulta ao sistema “DCTF – Consulta Declaração”, conforme fls. 8 a 16, o
contribuinte transmitiu a Receita Federal duas DCTFs para o período de
dezembro/2007. Uma declaração esta na situação original/cancelada, e recebeu o
no
1002.007.2008.1830175278.
A
outra
declaração
esta
na
situação
retificadora/ativa, e recebeu o no 1002.007.2008.1810394915. Conforme fl.12,
consta na DCTF ativa que o débito apurado de IRPJ foi de R$ 162.186,84, e foi
vinculado a esse débito um DARF no valor de R$ 792.780,38. Já na fl.16, consta na
DCTF cancelada que o débito apurado de IRPJ foi de R$ 792.780,38, e foi vinculado
a esse débito um DARF no valor de R$ 792.780,38.
Consta as fls. 17 a 19 telas do sistema “DIPJ 2008” onde é informado que foi
entregue duas declarações para o ano-calendário de 2007. Na DIPJ ativa, conforme
fl. 18, consta tela da “Ficha 14A – Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido”, onde no campo “29.Imposto de Renda a Pagar” consta o valor de R$
162.186,84. Já na DIPJ cancelada, conforme fl. 19, consta tela da “Ficha 14A –
Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido”, onde no campo
“29.Imposto de Renda a Pagar” consta o valor de R$ 792.780,38. Essa diferença
entre os valores do “Imposto de Renda a Pagar” nas declarações, ocorreu devido a
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901022/2013-26
4
inclusão na DIPJ do valor de R$ 630.593,54 no campo “24.Imposto de Renda Retido
na Fonte”.
Consta as fls. 20 a 23 telas do sistema “DIRF”. Na fl. 20 consta que foi retido da
empresa “Avanti Propaganda LTDA” o valor total de R$ 630.593,54. Na fl. 22 consta
que foi retido da empresa “Avanti Propaganda LTDA” o valor de R$ 2.631,19 no mês
de julho de 2007. Como essa retenção não ocorreu no quarto trimestre de 2007, ela
não poderá ser considerada para diminuir o “Imposto de Renda a Pagar” do quarto
trimestre.
Consta na fl. 23 que foi retido da empresa “Avanti Propaganda LTDA” o valor total
de R$ 627.962,35 para o ano de 2007. Para o quarto trimestre de 2007 foi retido o
valor de R$ 149.399,66. Este valor que será utilizado para diminuir o “Imposto de
Renda a Pagar” do quarto trimestre de 2007, e não o valor do ano inteiro do ano de
2007, como o contribuinte fez.
Segue abaixo uma tabela com os valores informados pelo contribuinte em suas
declarações transmitidas à Secretaria da Receita Federal (DIPJ, DCTF e
PER/DCOMP), e dos valores calculados pelo SEORT/DRF/BRE/SP:

Em resposta à Resolução, o Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD
IRPJCSLL 8RF no. 22.964/2023, de fls. 662 e ss, em suas conclusões,
informou o que segue:
4. Confirmar o montante das Retenções na Fonte do Imposto de
Renda sofridas pela recorrente no ano-calendário de 2007, bem como
se as Receitas que geraram a retenção na fonte a título de Imposto de
Renda foram oferecidas à tributação.
14.1. Resposta 1 => As 2 (duas) Retenções na Fonte do Imposto de
Renda sofridas pela recorrente no ano-calendário 2007, bem como o
montante da Receita Bruta que gerou o IRRF, foram informadas na
FICHA 54 (Demonstrativo do IR, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte), conforme abaixo destacado:
4.2. Resposta 2 => A FICHA 14A (Apuração do Imposto de Renda
sobre o Lucro Presu mido) da DIPJ 2008, AC 2007 demonstra que a
Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32% do ano calendário foi
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901022/2013-26
5
informada no seguinte montante: R$ 41.864,156,00, mesmo valor
informado na FICHA 54, conforme visto acima.
A legislação tributária brasileira é clara ao dispor que, no regime de
apuração trimestral, o imposto deve ser calculado e pago de forma
autônoma em cada período. O artigo 25 da Lei no 9.430/1996 veda
expressamente o aproveitamento de valores retidos fora do trimestre
como forma de compensação retroativa.
Além disso, os valores efetivamente reconhecidos como pagos
indevidamente, e homologados, correspondem exclusivamente ao
montante de IRRF atribuído ao quarto trimestre de 2007, que totaliza R$
149.399,66, conforme atestado pela Receita Federal após diligência
técnica. Desse total, R$ 193,12 já haviam sido utilizados, resultando no
saldo disponível de R$ 149.206,54, que foi integralmente utilizado na
DCOMP
no
03879.71149.310708.1.3.04-5735,
objeto
do
processo
administrativo no 13896.901005/2013-99, não restando, pois, saldo
suficiente para quitação dos débitos da DCOMP objeto destes autos.
Dessa forma, não prospera a alegação de que a homologação da DCOMP
inicial (mesmo com erro material) teria efeito vinculante sobre a totalidade
do crédito, pois a homologação foi expressamente parcial e condicionada à
comprovação da origem do crédito, conforme determina o artigo 74 da Lei
no 9.430/96 e o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, a glosa foi fundamentada em critérios objetivos e legais,
tendo como base os documentos apresentados e os sistemas internos da
Receita Federal.
Por essas razões, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo-se integralmente o acórdão recorrido que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação
pleiteada.

Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.393 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901022/2013-26
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 871
DF CARF MF
Original